Tribunal: TJMT
Processo: 1013850-81.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013850-81.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KARINE LODI PRADO - CPF: 005.026.861-97 (APELADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DEGRADAÇÃO AO MEIO AMBIENTE APÓS 22 DE JULHO DE 2008 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.

A parte Recorrida aderiu ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR e a Adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, com objetivo de regularizar passivos em propriedade rural.

Há de se ressaltar que a mesma não pode ser autuada por passivos ambientais prévios a 22 de julho de 2008, em consonância ao disposto no art. 3°, §1° da Lei Complementar no 592/2017 e art. 3° do Decreto n° 1.031/2017.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência Cautelar identificada pela numeração única: 1013850-81.2020.8.11.0015, movida por
KARINE LODI PRADO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a anulação do processo administrativo n° 125678/2012 e Auto de Infração n° 130949 (Id: 164550969).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 164550970), quanto à suposta regularização da propriedade rural, benefícios legais decorrentes e não aplicação à hipótese dos autos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 164550973), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 171633182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência Cautelar movida por
KARINE LODI PRADO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, verifica-se que o Juízo de Origem reconheceu a nulidade do Auto de Infração Ambiental n° 130949 e Processo Administrativo n° 125678/2012.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante, alegando a legalidade do procedimento em questão.

Pois bem.

O Auto de Infração número 130949, referente ao Processo CAR/LAU 927263/2010 e emitido em 13 de março de 2012, penalizou a parte contrária por realizar o desmatamento total de 426,6324 hectares de vegetação nativa. Este ato ocorreu fora da área designada para reserva legal e sem a devida autorização do órgão ambiental competente, configurando uma infração ambiental conforme estabelecido no artigo 52 do Decreto Federal n° 6514/2008.

É importante ressaltar que a propriedade da parte recorrida, alvo do Auto de Infração, está devidamente registrada no Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, conforme comprovado pelo Laudo Técnico (Id: 164549847), cujo número é MT1998/2019 e foi emitido pelo recibo Federal MT5107909-69F129DB350E45CCAFDE6804C529798A.

Adicionalmente, em 22 de novembro de 2019, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso emitiu a Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), evidenciando, neste estágio do processo, que não há infração ambiental a ser imputada à Recorrida e pelo órgão ambiental, conforme respaldado pelos atos administrativos pertinentes.

Isso porque, o Decreto no 262, de 16 de outubro de 2019, que regulamenta o art. 31 da Lei Complementar no 592, de 26 de maio de 2017, instituindo a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF, no âmbito do procedimento da Licença Ambiental Única e dá outras providências, estabelece:

“Art. 1o Fica instituída a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, para autorizar o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva até 31 de dezembro de 2020, desde que observados os seguintes procedimentos: I - inscrição do imóvel rural no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR; II - preenchimento do requerimento padrão da APF, disponibilizado na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente; III - assinatura do Termo de Compromisso Ambiental - TCA pelo proprietário, possuidor de imóvel rural ou representante legal, desde que este esteja munido de procuração pública com poderes específicos para o ato.

Art. 2o Entenda-se por:

I - Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo;

II - Termo de Compromisso Ambiental - TCA: termo firmado pelo proprietário, possuidor de imóvel rural ou representante legal, com poderes específicos outorgados por procuração pública, onde se compromete a regularizar as áreas desmatadas ilegalmente após 22 de julho de 2008, junto ao cadastro ambiental rural, atender ao novo roteiro ou termo de referência para a Licença Ambiental Única, acaso necessária, após o término do prazo de validade da Autorização Provisória de Funcionamento - APF;

III - Validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR: análise e confirmação das informações declaradas na inscrição do Cadastro Ambiental Rural - CAR, com a devida aprovação do órgão ambiental, no que tange ao quantitativo e a localização das áreas de reserva legal, de preservação permanente e uso restrito.

Art. 3o A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade - APF será emitida automaticamente considerando o polígono que incidir sobre a base de Referência de Uso Consolidado, na escala 1:25 000, homologada pela SEMA nos termos da Lei no 12.651/2012 , excluídas a massa d'água, a APP - Área de Preservação Permanente e a AVN - Área de Vegetação Nativa declaradas no cadastro ambiental rural; bem como o polígono desmatado após 22 de julho de 2008, com autorização do órgão ambiental competente. § 1o Identificado desmate ilegal no imóvel após 22 de julho de 2008, deverá constar na APF - Autorização Provisória de Funcionamento a informação de priorização da análise do Cadastro Ambiental Rural, nos termos do Art. 20, § 3o do Decreto Estadual no 1.031/2017.

§ 2o O exercício de atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva em polígonos passíveis de uso, convertidos após 22 de julho de 2008 sem autorização do órgão ambiental, será permitido após a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR, confirmando a inexistência de passivo de reserva legal.

§ 3o O exercício de atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva em polígono identificado como área de uso alternativo do solo - AUAS, cujo CAR do imóvel rural tenha sido validado com status "pendente de regularização" de reserva legal, será autorizado após a adesão ao Programa de Regularização Ambiental - PRA e assinatura do respectivo Termo de Ajustamento de Conduta.

§ 4o O exercício de atividade de pecuária extensiva na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai - BAP de Mato Grosso, independe da emissão da APF, porquanto autorizado inclusive em áreas de conservação permanente, conforme artigo 8o, § 1o da Lei 8.830, de 21 de janeiro de 2008.”.

Além disso, no que diz respeito ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), a Lei Complementar número 592, de 26 de maio de 2017, que versa sobre o mencionado programa, regula o Cadastro Ambiental Rural (CAR), trata da Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e aborda o Licenciamento Ambiental das atividades poluidoras ou que fazem uso de recursos naturais, no contexto do Estado de Mato Grosso. A referida lei também estabelece outras disposições normativas.

“Art. 3o O Programa de Regularização Ambiental - PRA tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, mediante ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e possuidores, conforme estabelecidos no Capítulo XIII da Lei Federal no 12.651, de 25 de maio de 2012; no Capítulo III do Decreto Federal no 7.830, de 17 de outubro de 2012; e no Capítulo II do Decreto Federal no 8.235, de 05 de maio de 2014.

§ 1o Após adesão ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor de imóvel rural não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito.

§ 2o O Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor suspende a exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para a regularização do passivo a que se refere o caput, não se efetuando a sua autuação, salvo se ele deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu.

§ 3o Constatado o integral cumprimento das obrigações ajustadas, será extinta a punibilidade da infração administrativa.

§ 4o O proprietário ou possuidor de imóvel rural que tiver sofrido autuação anterior a 22 de julho de 2008 e que aderir ao PRA, será beneficiado com a conversão da multa aplicada em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas, se comprovada à recuperação total do dano ambiental objeto do Termo de Compromisso que deu causa à autuação.”

A propósito, o Decreto n° 1031, datado de 02 de junho de 2017, tem por finalidade regulamentar a Lei Complementar número 592, de 26 de maio de 2017, no que concerne ao Programa de Regularização Ambiental.

Além disso, aborda o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental (SIMCAR), a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural. Na parte relevante, o decreto estabelece que:

“Art. 3° O proprietário ou possuidor que optar pela adesão ao PRA, quando da inscrição de seu imóvel rural no CAR, não será autuado pelas infrações cometidas até 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito”.

Isto posto, ao examinar a Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) de n° 27069/2019, não se identifica qualquer referência a desmatamento ilegal na propriedade posterior a 22 de julho de 2008, conforme estipulado pelo artigo 3°, §1°, do Decreto número 262, de 16 de outubro de 2019. Isso leva à conclusão de que não houve desmatamento no imóvel pertencente à Apelada após o mencionado período de 22 de julho de 2008.

Com isso, analisando o Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, nota-se que a Apelada aderiu ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, a fim de regularizar os passivos existentes em sua propriedade rural, não podendo ser ela, portanto, autuada pelos passivos ambientais existentes em sua propriedade cometidos até 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, acarretando também a suspensão da exigibilidade e da prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para a regularização do passivo, não se efetuando a sua autuação, salvo se deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu, o que não é o caso, (art. 3°, §1° da Lei Complementar no 592, de 26/05/2017 e art. 3° do Decreto no 1.031/2017).

Desse modo, é evidente o acerto do Juízo de Origem, devendo a sentença ser mantida e o recurso improvido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico,
nos termos do art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023